Tribunal: STF
Processo: Inq 3162
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
COMPETÊNCIA – PRERROGATIVA DE FORO – CESSAÇÃO DE MANDATO – AGRAVO REGIMENTAL. Estando o agravo regimental voltado a infirmar ato de integrante do Supremo, a este incumbe o julgamento, mostrando-se neutra a cessação do mandato gerador da prerrogativa de foro.



    INQUÉRITOS – OBJETOS DIVERSOS – APENSAÇÃO – IMPROPRIEDADE. Sendo distintos os objetos dos inquéritos, descabe a apensação.



    INQUÉRITO – OFERTA DE DENÚNCIA – DEFESA PRÉVIA – SILÊNCIO. O silêncio do investigado quanto à defesa prévia de que cogita o artigo 4º da Lei nº 8.038/90 implica a sequência dos autos do inquérito.